Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700308-57.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA DEIZE CAMILO JORGE AGRAVADA: SONIA PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR